Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO LOCATÁRIO. ADMINISTRADORA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES EXPRESSOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não pode a administradora de imóveis praticar atos que exorbitem os poderes gerais previstos no art. 661, do Código Civil, sem que haja a outorga expressa para tanto, nem exercer suposto direito em nome próprio sem a devida cessão de direitos.

2. Não se admite a redução dos honorários abaixo do limite legal previsto no art. 85, §2o, CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e improvido.